Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707014-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUIAR DE PADUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal interposto por AGUIAR DE PADUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, contra decreto de penhora de ativos financeiros pelo SISBAJUD, pugnando a agravante pela substituição de penhora e a suspensão da execução movida em seu desfavor por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. A agravante narra inicialmente que opôs embargos à execução, mas que não logrou obter a concessão de efeito suspensivo, de modo que foi realizada a penhora de valores pelo SISBAJUD, na expressão de R$ 14.857,97 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos). Defende que é empresa familiar de pequeno porte, de modo que a manutenção da medida constritiva “...impede e inviabiliza sua própria existência, impedindo pagamento de contas, fornecedores, colaboradores, etc.” Pugna pela substituição da penhora, a fim de seja constringido crédito titularizado pela agravante nos autos no processo no. 0712016-38.2021.8.07.0001, que tramita perante a 17a Vara Cível de Brasília, onde afirma ter sido realizado depósito judicial em seu favor, na expressão de R$ 119.008,00 (cento e dezenove mil e oito reais). Sustenta a presença dos pressupostos para antecipação da tutela recursal e concessão de efeito suspensivo ao recurso, “...uma vez que se a execução tramitar sem que se analise o tema dos Embargos à Execução, corre-se o risco de grave dano processual, uma vez que é justamente a tese sobre o caráter familiar que fundamente um dos pedidos principais da defesa, aliado ao fato de que se junta suficiente garantia do juízo, embasando medida dúplice: a) substituição da penhora e; e, b) atribuição de efeito suspensivo à execução.” Com esses argumentos, requer: “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, deferindo-se a tutela de urgência recursal, para que seja para que seja suspensa até o final julgamento deste agravo de instrumento, liminarmente. b) A liberação do valor penhorado, com a substituição da penhora do valor (R$ 14.857,97) da Conta Corrente, com alteração da penhora pelo crédito parcial do processo n. 0712016- 38.2021.8.07.0001, perante a 17a Vara Cível de Brasília, considerando o fato de que a executada é uma empresa familiar de pequeno porte, cujo valor da penhora impede e inviabiliza sua própria existência, impedindo pagamento de contas, fornecedores, colaboradores, etc. c) No mérito, a confirmação da liminar, e a procedência dos pedidos de liberação da penhora e sua substituição pelo crédito apontado.” Preparo regular no ID 56137118. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, por estar os argumentos sustentados no recurso dissociados do que foi efetivamente decidido no ato resistido, representando nítida tentativa de supressão de instância. Sobre o tema, o artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados das razões expostas na decisão recorrida, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: “...na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso em análise, o Juízo de origem ainda não apreciou o mérito da única arguição trazida pela de interposição do recuso, relativa ao pedido de substituição de penhora de ativos financeiros por penhora no rosto dos autos. Com efeito, verifica-se que após a penhora via SISBAJUD a agravante apresentou impugnação nos autos de origem, em 10 de janeiro de 2024, que tem como objeto justamente a oferta de substituição de penhora, a fim de que recaia sobre crédito que a alega deter no processo no. 0712016-38.2021.8.07.0001, que tramita perante a 17a Vara Cível de Brasília (ID 183296842). Ocorre que a impugnação à penhora e o pedido de substituição da constrição ainda não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem. O que se apura dos autos, é que o Juízo concedeu prazo para que a agravada se manifestasse sobre a impugnação veiculada pela agravante, o que foi atendido em 23 de fevereiro de 2024 (ID 156577723), estando a pretensão recursal pendente de apreciação nos autos da execução originária. Assim, absolutamente nada foi decidido pelo Juízo de origem a respeito das questões tratadas no agravo de instrumento. Nesse contexto, é necessário ressaltar que a interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão efetivamente agravada. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUESTÕES ALEGADAS PELA EXECUTADA ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. I - As matérias suscitadas no agravo nem sequer foram analisadas no Juízo originário, seu exame nesta instância revisora configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com flagrante supressão de instância. II - É por meio dos embargos à execução que a agravante-executada poderá alegar a inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 917 do CPC. (...) (Acórdão n.1181563, 07080799120198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRAZO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. O pedido de nulidade da execução por suposta supressão da fase de liquidação de sentença não pode ser conhecido em sede de Agravo de Instrumento quando não for alegado na ação originária, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão n.1176925, 07062273220198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a impugnação e o pedido de substituição à penhora não comportam conhecimento, pois a agravante trata de matérias ainda não apreciadas pelo Juízo a quo, de modo que a apreciação do alegado resultaria em indevida supressão de instância. Ressalto, por fim, que caso a irresignação não seja acolhida na instância originária, a agravante terá oportunidade adequada para interposição de recurso contra tal decisão, não havendo razões que justifiquem a discussão prematura da matéria nessa instância recursal. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no art. 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa a fim de que tome ciência da presente decisão. Cumpra-se. Intime-se. Nada sendo requerido, arquivem-se, observadas as formalidades de praxe. Brasília, 26 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator